Tribunal: TJMT
Processo: 1026292-74.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026292-74.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ED CARLO DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 693.884.311-20 (RECORRENTE), DANIELLI NAOMI SAKAMOTO - CPF: 035.261.331-90 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1026292-74.2023.8.11.0015

Embargos de Declaração n.°
1026292-74.2023.8.11.0015

Embargante:

Ed Carlo dos Santos Pinheiro

Embargado:
Tam Linhas Aéreas S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO INOMINADO
–

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS

– MATÉRIA OBJETO DO PRIMEIRO JULGAMENTO NÃO SUSCITADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acordão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissível inovação de questões decididas anteriormente que não foram objeto dos embargos declaratórios interpostos, diante da preclusão consumativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1026292-74.2023.8.11.0015

Embargos de Declaração n.°
1026292-74.2023.8.11.0015

Embargante:

Ed Carlo dos Santos Pinheiro

Embargado:
Tam Linhas Aéreas S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Ed Carlo dos Santos Pinheiro
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Cível de Sinop/MT.

Sentença
(Id. 236420768): julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, condenando a empresa requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em razão de extravio de bagagem solucionado em 24 (vinte e quatro horas) após o desembarque.

Acórdão
(Id. 244381660): conheceu do recurso inominado interposto por
Ed Carlo dos Santos Pinheiro
e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração 1
(Id. 245622669):

embargante alega que existe contradição no acórdão proferido em relação à fundamentação, afirmando que, no presente caso, trata-se de extravio de arma de fogo.

Acórdão
(Id. 253148662): conheceu dos embargos de declaração opostos por
Ed Carlo dos Santos Pinheiro
e os acolheu

para a contradição e majorar o valor condenatório a título de danos morais para a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),

mantendo a sentença proferida nos demais termos.

Embargos de Declaração 2
(Id. 254844186):

a embargante mencionou erro material no acórdão em relação à fixação dos honorários advocatícios para a empresa embargada.

Contrarrazões
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.°
1026292-74.2023.8.11.0015

Embargos de Declaração n.°
1026292-74.2023.8.11.0015

Embargante:

Ed Carlo Dos Santos Pinheiro.

Embargado:
Tam Linhas Aéreas S.A.

VOTO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Ed Carlo dos Santos Pinheiro
contra o Acórdão de Id no 253148662 exarado por esta Colenda Turma Recursal.

Em suas razões recursais o embargante alega que existe o erro material quanto à fixação dos honorários advocatícios, pleiteando a sua correção.

Todavia, no sistema dos Juizados Especiais, o
recorrido
não está sujeito ao pagamento de verbas de sucumbência. O artigo 55 da Lei no 9.099 /1995 é claro ao estabelecer que somente
o recorrente
, se
vencido
, está sujeito ao
pagamento das custas e honorários de advogado
, não havendo que se falar em condenação de sucumbência a parte que
não recorreu.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO DO RECORRIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
TESE INSUBSISTENTE. SUCUMBÊNCIA DEVIDA SOMENTE NO CASO DE RECORRENTE VENCIDO. EXEGESE DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. O RECORRIDO VENCIDO ESTARÁ SUJEITO A CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA APENAS SE TAMBÉM INTERPOR RECURSO INOMINADO E NELE FOR VENCIDO, O QUE DECORRERÁ DE SUA CONDIÇÃO DE RECORRENTE, NÃO DE RECORRIDO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA
. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50031519520228240090, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 04/07/2023, Segunda Turma Recursal)

Ademais, em análise ao feito verifica-se que houve preclusão consumativa, tendo em vista que não é admitida a interposição de mais de um recurso contra o mesmo provimento judicial.

Por essa razão,
NÃO

CONHEÇO
dos
Embargos Declaratórios de Id. 254844186.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 3° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da se
ssão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025